Tribunal: STF
Processo: HC 84687
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE
POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE
PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - "RES FURTIVA" (UM
SIMPLES BONÉ) NO VALOR DE R$ 10,00 - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM
TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MERA
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU DE PROCESSOS PENAIS AINDA EM CURSO -
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
 DA NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - PEDIDO DEFERIDO.
O
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE
DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
- O princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria
tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária, na aferição
do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da
 lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação
 teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público.
O POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR".
- O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima
circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente
necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros
 bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles
casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano,
efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
O
direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado
cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens
jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social.
A MERA EXISTÊNCIA DE
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS (OU DE PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO) NÃO
BASTA, SÓ POR SI, PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU NÃO
POSSUI BONS ANTECEDENTES.
- A só existência de inquéritos
policiais ou de processos penais, quer em andamento, quer
arquivados, desde que ausente condenação penal irrecorrível - além
de não permitir que, com base neles, se formule qualquer juízo de
maus antecedentes -, também não pode autorizar, na dosimetria da
pena, o agravamento do "status poenalis" do réu, nem dar suporte
legitimador à privação cautelar da liberdade do indiciado ou do
acusado, sob pena de transgressão ao postulado constitucional da
não-culpabilidade, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Lei
Fundamental da República.